Tribunal: TJPA
Processo: 0813572-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813572-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: COSME SOUSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 129 E ART. 344, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão vergastada, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza o risco que a liberdade do paciente representa, não apenas para a
garantia da ordem pública
, diante da periculosidade do réu, em face da gravidade notória do suposto delito de lesão corporal; e
diante de informações de que o paciente tenta se furtar da Justiça, pois está em local incerto e não sabido, não havendo notícia de sua prisão.

2. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

3. Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
COSME SOUSA FERREIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, nos autos do Processo n.º 0801125-36.2023.8.14.0086.

Consta da impetração que no dia 10 de agosto de 2023 o Paciente encontrava-se no fórum acompanhando o desenrolar da audiência que estava se realizando no fórum da Comarca entre a LUCIDIA BATISTA e JOEL VITOR, não sendo o Paciente parte no processo. Ocorre que ao finalizar a audiência, então o Paciente e a suposta vítima se encontraram na rua em frente ao fórum, tendo o Paciente tentado dar um empurrão no rosto de Joel, porém sendo acertado em uma região frágil, ou seja, o supercilio de Joel e, com isso começando a sangrar.

Afirma que em dias anteriores havia uma discussão entre o Paciente e o senhor Joel Vitor, inclusive Joel fazendo várias ofensas ao Paciente, inclusive Joel chegou a chamar a mãe do Paciente de vagabunda e com isso o temperamento e sangue do Paciente vinha esquentando devido as ofensas que Joel vinha fazendo contra este e sua família.

Alega que o delito supostamente cometido pelo paciente se trata de uma mera lesão corporal leve, de menor potencial ofensivo e ao final a sanção não será de pena privativa de liberdade.

Aduz que o paciente encontra-se cerceado no seu direito de ir e vir, estando recolhido em estabelecimento prisional
sem os requisitos que autorizam a decretação de sua prisão preventiva ou de qualquer outra prisão cautelar.

Esclarece que

a prisão preventiva é regida pelo princípio da excepcionalidade, haja vista a existência constitucional do princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade.

Argumenta que não se vislumbra os requisitos fáticos (hipóteses caracterizadoras do periculum in mora capaz de embasar a custódia do acusado - art. 312, in fine, do CPP).

Expõe que com o advento da Lei 12.403/11 tornou-se possível a aplicação de outras medidas cautelares que não o encarceramento do réu.

Alude que não existe fato concreto que aponte risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal.

Sustenta ainda que o paciente possui residência fixa na Avenida Marechal Rondon, 69, centro, na cidade de Juruti, Estado do Pará, e trabalha na função de Presidente de CPL na Prefeitura Municipal de Juruti, conforme fazem prova as cópias reprográficas do comprovante de endereço e Portaria e declaração da Prefeitura Municipal de Juruti, portanto não há risco à aplicação da lei penal já que o Paciente mantém vínculos.

Dessa maneira, requer a concessão de medida liminar em habeas corpus para que de imediato possa
caçar a decisão ilegal de prisão preventiva
, com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente contramandado de prisão em benefício do Paciente
COSME SOUSA FERREIRA
, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que ele possa apresentar-se à Autoridade Policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional. Alternativamente, que seja a
prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
, com preferência para a
prisão domiciliar
. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente contramandado de prisão em benefício do Paciente COSME SOUSA FERREIRA, a fim de que seja revogado a prisão preventiva em definitivo, e que possa o mesmo responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Caso na análise deste, já restou cumprido o mandado de prisão preventiva, que seja de ofício convertido por este Tribunal o contramandado de prisão em Alvará de soltura em benefício do Paciente COSME SOUSA FERREIRA, com a consequente expedição do mesmo, tanto em sede liminar como em definitivo, pelas razões fáticas e jurídicas já expostas, caso não substituída a prisão por domiciliar. Requer que conceda esta Suprema Corte a ordem de habeas corpus definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário contramandado de prisão em favor do ora paciente COSME SOUSA FERREIRA, para que ele responda todo o processo em liberdade, até trânsito o em julgado do processo.

Despacho que solicitou informações a autoridade coatora e parecer ministerial à ID 15816907.

O Juiz
a quo
, esclareceu que:

“(...) O paciente COSME SOUSA FERREIRA, após representação do Ministério Público, teve a prisão preventiva decretada no dia 14.08.2023, o qual é acusado do crime previsto no art. 129 e art. 344, ambos do Código Penal, nos autos do Processo nº 0801125- 36.2023.8.14.0086.

Consta que o investigado, integrante de comissão de licitação da prefeitura municipal, agrediu fisicamente JOEL VITOR, ex-vereador, na data de 10/08/2023, após sair de audiência judicial, praticamente dentro do Fórum da Comarca de Juruti. Imediatamente, as polícias militares e civis foram acionadas, que realizaram diligências e não localizaram o investigado, que desde então, encontra-se em lugar incerto e não sabido (foragido).

O paciente possui registro de antecedentes criminais, inclusive condenação transitada em julgado por crime doloso (tráfico de drogas), não sendo investigada a sua conduta social e personalidade. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua
denegação
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente COSME SOUSA FERREIRA, por não se configurar constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de
requisitos da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra prisão cautelar.

Alega que o paciente
possui condições subjetivas favoráveis consistentes em endereço fixo e ocupação lícita.

Por fim, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em especial a prisão domiciliar.

Consta da impetração do
habeas corpus
que, o ora paciente foi representado pelo Ministério Público, em razão do suposto cometimento do
art. 129 e art. 344, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É cediço, que prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti.

O juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

In casu
, ao decidir pela prisão preventiva do paciente, em 14.08.2023, o Juiz singular o fez ancorado na seguinte fundamentação (ID 15565372):

“(...)
É o relato. Passo a decidir.

A representação deve prosperar.

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se tratam de delitos em que as penas máximas, se cumuladas, ultrapassam os 04 anos de reclusão.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, estes estão consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito das investigações, notadamente os relatos convergentes das testemunhas e da vítima, além do auto de exame de corpo de delito (Id. 98712068 - Pág. 10).

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente nos crimes em apuração, havendo forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social. Isto porque, a conduta aqui apurada demonstra, inequivocamente, a periculosidade concreta do agente.

Ora, o representado, com sua conduta delituosa, demonstrou completo desprezo à ordem jurídica e ao Poder Judiciário. Isto porque, logo após sair de uma audiência, ainda dentro do prédio do Fórum de Justiça desta Comarca de Juruti, e munido de um objeto contundente, COSME desferiu um golpe na cabeça da vítima, deixando-a com lesão aparente e o rosto ensanguentado. Assim, o representado praticou não só crime contra a pessoa, mas também crime contra a administração da Justiça.

A periculosidade e a ousadia do agente estão evidentemente demonstradas, considerando que o investigado não conteve o seu instinto criminoso em plena luz do dia e nas dependências do Fórum de Justiça, logo após sair de uma audiência, desrespeitando, além da integridade física do ofendido, todos aqueles que ali estavam para receber atendimento e os que desempenhavam sua função pública.

Ademais, consoante se verifica do documento de Id. 98721077 - Pág. 1, o indiciado responde a outros procedimentos criminais, estando explícita a sua recalcitrância em não se manter afastado da prática ilícita, voltando a delinquir, o que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão.

A periculosidade do agente é, por certo, argumento idôneo a ensejar a decretação da prisão preventiva, por se tratar de elemento que abala indiscutivelmente a normalidade social e, no contexto geral, a ordem pública, caracterizando, portanto, o requisito relacionado ao "periculum libertatis".

Isso não bastasse, o investigado, logo após o início da apuração dos fatos pela autoridade policial, colocou-se em local incerto e não sabido, dificultando de sobremaneira a investigação e elucidação do delito, de modo que essa fuga do local de sua residência habitual e de seu posto de trabalho demonstram com nitidez sua intenção em se furtar a aplicação da lei penal.

Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis, “tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade do investigado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui nenhum interesse em se sujeitar a aplicação da lei penal, além do risco evidente de continuar praticando delitos, de modo a evidenciar que não existe condição de ser mantido no convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

II - À vista de todo o exposto e com fulcro nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, para o fim de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional COSME SOUSA FERREIRA, devidamente qualificado nos Autos. (...)”

Necessário ainda a colacionar decisão que manteve a prisão do paciente, em 30.08.2023:

“(...) Passo a decidir.

A prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que "antecede uma eventual decisão condenatória definitiva”; todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
No presente caso, ainda estão satisfeitos os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, devido a reiteração delitiva em crime doloso, para conveniência da instrução criminal, eis que em liberdade poderá atemorizar vítima e testemunhas, bem como para assegurar aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido, assim, não há mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado COSME SOUSA FERREIRA, com fulcro nos arts. 311, 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal. (...)”.

A que se pode notar, a decisão vergastada, além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza o risco que a liberdade do paciente representa, não apenas para a
garantia da ordem pública
, diante da periculosidade do réu, em face da gravidade notória do suposto delito de lesão corporal; e
diante de informações de que o paciente tenta se furtar da Justiça, pois está em local incerto e não sabido, não havendo notícia de sua prisão.

Cite-se, o judicioso parecer do Procurador de Justiça, quando este assim acentua:

“
Analisando acuradamente a decisão que ora se contesta e as informações trazidas aos autos tanto pela impetrante quanto pelo Juízo a quo, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o decisum vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, que ostenta envolvimento em outros delitos, além de que já agrediu verbalmente a genitora do ofendido em oportunidade anterior, indicativos que autorizam a prisão preventiva, a fim de garantia a ordem pública, sobretudo porque o acusado poderia, de fato, atrapalhar a investigação e intimidar vítima e testemunhas.

Nesse sentido, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar, quando se encontra calcada nos requisitos autorizadores que constam no artigo 312 do Código de Processo penal.

Ademais, a perseverança na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos da Súmula 444 do STJ, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade, mormente porque o paciente responde a outras ações penais. (fls. 336 – Autos PJe).

(...)

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

Outrossim, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na ordem pública, a fim de proteger a integridade física e psíquica do ofendido, que teria sido ameaçado pelo paciente em oportunidade anterior, revelador da periculosidade deste. (...)
”

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

A alegação de que houve um entrevero anterior entre paciente e vítima, que consistiu em ofensas a honra da mãe do requerente, não é motivo suficiente para que o acusado fizesse uso da força física a fim de defender-se, ainda que amparado pela legítima defesa. Inúmeras são as possibilidades de demandar judicialmente em desfavor de qualquer pessoa que cometa crime contra a honra.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nessa senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias demonstram, pelo
modus operandi
, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811934-86.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022 )

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023